Tribunal: TJMT
Processo: 1006990-02.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006990-02.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[VIVIANE MARIA DE LIMA SOUZA - CPF: 056.714.551-46 (ADVOGADO), VITOR HIAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 081.318.451-76 (PACIENTE), JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CACERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE MARIA DE LIMA SOUZA - CPF: 056.714.551-46 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), FELIPE DE SOUZA REGIS - CPF: 066.646.711-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra a decisão do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres que converteu a prisão em flagrante em preventiva em 22/11/2025. A defesa alega nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões, sustentando que a entrada policial baseou-se apenas em informações genéricas e na fuga do paciente para o interior da residência, sem mandado judicial. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura e, no mérito, o trancamento do inquérito policial no 1012912-40.2025.8.11.0006 ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a matéria relativa à nulidade da busca domiciliar e ao trancamento do inquérito policial pode ser conhecida em sede de habeas corpus, considerando a necessidade de dilação probatória; (ii) estabelecer se houve violação ao direito fundamental à inviolabilidade de domicílio (art. 5o, XI, da CF/1988) e ao Tema 280 do STF, que exige fundadas razões para ingresso domiciliar sem mandado judicial; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando suas condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A avaliação aprofundada sobre a existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar exige incursão fático-probatória incompatível com a cognição sumária própria do habeas corpus, sendo inviável o exame aprofundado do acervo probatório nessa via, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica de plano nos autos.

O trancamento de inquérito policial em sede de habeas corpus constitui medida excepcional, condicionada à comprovação de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade, hipóteses não configuradas no caso concreto.

Em análise perfunctória, as informações sobre movimentação suspeita de tráfico de entorpecentes em local determinado, somadas à fuga do paciente para o interior da residência ao avistar a guarnição policial, demonstram a presença de fundada suspeita que autoriza, nesta etapa processual, o afastamento excepcional da inviolabilidade do domicílio em situação de flagrante delito de crime permanente.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, indicando a materialidade delitiva e os indícios de autoria suficientemente demonstrados pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar da droga e depoimentos dos policiais militares.

O periculum libertatis se faz presente, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito de tráfico majorado pelo envolvimento de adolescente, circunstância que revela a elevada periculosidade do agente.

Os indícios de participação do paciente em organização criminosa de elevada periculosidade (Comando Vermelho), revelados pelo depoimento do adolescente em sede policial, reforçam a necessidade do decreto preventivo para garantia da ordem pública e justificam a idoneidade da decisão da autoridade coatora.

As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e trabalho lícito) não justificam a revogação da prisão preventiva quando constatada a gravidade concreta do delito e a necessidade de manutenção do decreto preventivo diante da elevada periculosidade do agente, conforme Enunciado no 43 do TJMT.

Preenchidos os pressupostos legais e verificada a devida fundamentação do decreto preventivo, não há que se falar em substituição por medidas cautelares diversas de prisão, as quais se mostram insuficientes no caso concreto ante a gravidade acentuada da conduta perpetrada, o envolvimento de adolescente e os indícios de vinculação a organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

Tese de julgamento: 1. A alegação de nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões, quando não manifestamente evidente, demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária do habeas corpus, sendo inviável o trancamento de inquérito policial nessa via. 2. A informação prévia sobre tráfico de drogas em local determinado, somada à fuga do suspeito para o interior da residência ao avistar a guarnição policial, configura, em juízo de cognição sumária, fundada suspeita que autoriza o ingresso domiciliar em situação de flagrante delito de crime permanente. 3. A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente, aliada aos indícios de vinculação a organização criminosa, justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e demonstrada a elevada periculosidade do agente. 5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, do envolvimento de adolescente na prática delitiva e dos indícios de participação em organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
VITOR HIAN PEREIRA DA SILVA
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

O paciente foi preso em flagrante no dia 21/11/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente). Em audiência de custódia realizada em 22/11/2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

A impetrante alega, em síntese:

a)
Nulidade da abordagem e busca domiciliar:
sustenta que a entrada policial no domicílio do paciente ocorreu sem mandado judicial e sem fundadas razões, baseando-se apenas em "informações genéricas" sobre movimentação de usuários e na fuga do paciente para o interior do imóvel;

b)
Ilicitude das provas:
argumenta que as substâncias entorpecentes foram localizadas apenas após ingresso ilegal, caracterizando
fishing expedition
, e que a confissão foi obtida sem prévia advertência do direito ao silêncio;

c)
Violação ao Tema 280 do STF:
invoca o entendimento de que a mera fuga do suspeito não autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial;

d)
Ilegalidade da prisão preventiva:
sustenta que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, não havendo requisitos para a custódia cautelar.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura e, no mérito, o
trancamento do inquérito policial
ou, subsidiariamente, a
revogação da prisão preventiva
.

O pedido liminar foi
indeferido
por este Relator (id. 348034384).

A autoridade coatora prestou informações (id. 348679857), esclarecendo que aguarda manifestação ministerial sobre preliminares arguidas em defesa prévia para posterior análise do recebimento da denúncia.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pelo parcial conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 350189865)

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. NULIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA DOMICILIAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS E ILICITUDE DAS PROVAS. INVIABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESES AUTORIZADORAS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDENTE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS: GRAVIDADE REAL DA CONDUTA, ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE, APREENSÃO DE DROGAS, CONFISSÃO E INDÍCIOS DE VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS.
PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO E, NA EXTENSÃO, DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. CONHECIMENTO

Inicialmente, quanto ao pedido de
trancamento do inquérito policial
fundamentado na alegada nulidade da busca domiciliar, entendo que a matéria demanda
dilação probatória incompatível
com a via estreita do
habeas corpus
.

A avaliação aprofundada sobre a existência ou não de "fundadas razões" para o ingresso domiciliar, bem como a análise das circunstâncias concretas da abordagem policial, exigem incursão fático-probatória que não se coaduna com a cognição sumária própria do remédio heroico, salvo em casos de
manifesta ilegalidade
, o que não se verifica de plano nos presentes autos.

Como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça, "a alegada nulidade da prova não é evidente, exigindo dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
".

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

"A alegada nulidade da prova não é evidente, exigindo dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, sendo inviável o exame aprofundado do acervo fático-probatório nesse tipo de ação."
(TJMT, HC no 1037828-59.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 09/12/2025)

Assim,
não conheço
do pedido de trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa fundada em suposta ilicitude probatória.

Quanto ao pedido subsidiário de
revogação da prisão preventiva
, a matéria é própria do
writ
, razão pela qual
conheço
e passo à análise.

II. MÉRITO

II.1. Da alegada ilegalidade da busca domiciliar

Ainda que superada a questão do não conhecimento, registro que, em análise perfunctória dos elementos constantes nos autos, não se vislumbra, de plano, a
manifesta ilegalidade
alegada pela defesa.

Segundo o Boletim de Ocorrência, as equipes policiais receberam
informações
de que em conjunto de kitnets estaria ocorrendo
intensa movimentação de usuários de entorpecentes
, indicando possível tráfico no local. Diante da fundada suspeita, adentraram a área comum e deram ordem de abordagem. Um dos suspeitos permaneceu no local, mas o paciente
correu para dentro de um cômodo
, sendo acompanhado pelas equipes.

Durante a varredura, foram encontradas
17 pequenas embalagens de substância aparentando ser cocaína, além de uma trouxinha de maior volume, todas embaladas de forma típica para comercialização. Ambos os suspeitos admitiram ser proprietários da droga.

Em continuidade, os suspeitos informaram ter adquirido o entorpecente na região do Bairro Vila Nova, onde foi localizado um
menor de idade
que confirmou ter entregue a droga aos detidos e declarou ser responsável pela distribuição de drogas pertencentes ao
Comando Vermelho
naquela região.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que:

"A busca pessoal é válida quando fundada em suspeita objetiva e concreta. No caso, a presença do recorrente em área com movimentação suspeita, combinada com a fuga de outros indivíduos, configura elemento fático suficiente para justificar a abordagem, não havendo ilegalidade na medida."
(STJ, REsp n. 2.168.491/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 17/12/2024)

A
fuga do paciente
para o interior do imóvel, somada às
informações prévias
sobre tráfico no local, configuram, em juízo de cognição sumária, elementos que autorizam o ingresso em situação de
flagrante delito
de crime permanente.

A questão sobre a suficiência ou não desses elementos para caracterizar "fundadas razões" é controvertida e será adequadamente analisada na instrução criminal, não sendo caso de reconhecimento, nesta sede, de ilegalidade flagrante.

II.2. Da prisão preventiva

A prisão preventiva foi decretada em
audiência de custódia
realizada em 22/11/2025, com observância do contraditório, tendo sido ouvidos o Ministério Público e a Defesa Técnica.

A decisão que converteu o flagrante em preventiva fundamentou-se em:

·

Materialidade e indícios de autoria
suficientemente demonstrados (boletim de ocorrência, apreensão de drogas, laudo preliminar, depoimentos policiais);

·

Necessidade de garantia da ordem pública
;

·

Gravidade concreta
do delito (tráfico majorado pelo envolvimento de adolescente);

·

Indícios de vínculo com organização criminosa
(Comando Vermelho);

·

Passagens policiais
dos representados.

Posteriormente, em 09/01/2026, o pedido de revogação foi analisado e
indeferido
pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, que reiterou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

A decisão está
devidamente fundamentada
em elementos concretos dos autos, não se tratando de fundamentação abstrata ou genérica.

O
envolvimento de adolescente
na prática do tráfico de drogas (art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006) revela a
gravidade concreta
da conduta e a
elevada periculosidade
do agente, justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

"A gravidade concreta do fato, evidenciada pelo contexto de traficância com envolvimento de adolescente e pela inserção do agente em trajetória penal prévia, legitima a custódia para garantia da ordem pública."
(TJMT, HC no 1005285-66.2026.8.11.0000, 1a Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 24/02/2026)

Os
indícios de participação em organização criminosa
(Comando Vermelho), revelados pelo depoimento do adolescente, reforçam a necessidade da prisão preventiva.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que:

"A prisão preventiva foi mantida com base em indícios concretos de envolvimento do paciente em organização criminosa, o que justifica a medida para garantia da ordem pública."
(STJ, HC n. 808.943/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 17/12/2024)

Quanto às
condições pessoais favoráveis
(primariedade, residência fixa), são insuficientes para afastar a custódia quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme
Enunciado no 43 do TJMT
:

"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."

As
medidas cautelares diversas
da prisão mostram-se
inadequadas e insuficientes
diante da gravidade concreta da conduta, do envolvimento de adolescente e dos indícios de vinculação a organização criminosa.

A prisão preventiva é
proporcional e adequada
ao caso concreto, não configurando antecipação de pena ou excesso de rigor.

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto,
não conheço
do pedido de trancamento do inquérito policial e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente
Vitor Hian Pereira da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026